Tribunal: TJMT
Processo: 1022506-04.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022506-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), CENTRO DE ESPECIALIDADES EM MEDICINA DIAGNOSTICA E SEGURANCA DO TRABALHO - CEMEDIG LTDA - CNPJ: 07.688.670/0001-91 (AGRAVANTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (AGRAVADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE TÍTULO INEXIGÍVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO EVIDENTE DA RELAÇÃO ENTRE AS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS APRESENTADAS E O VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

Quando a matéria controvertida exige a produção de provas (dilação probatória), correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022506-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES EM MEDICINA DIAGNÓSTICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CEMEDIG LTDA.

AGRAVADA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CENTRO DE ESPECIALIDADES EM MEDICINA DIAGNÓSTICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CEMEDIG LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de rejeição liminar da exceção de pré-executividade. “
No tocante a alegada impenhorabilidade das verbas repassadas à parte executada pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, verifico que a parte executada não trouxe no id. 96932538 qualquer documento de prova a fim de amparar sua tese defensiva no sentido que as verbas seriam exclusivamente dos profissionais que prestaram o serviço. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte executada no id. 96932538 e determino o retorno dos autos à secretaria judicial para aguardar a resposta do ofício id. 96054221 expedido em cumprimento a decisão proferida no id. 95984754.”

A agravante alega que pelas provas documentais, bem como pela natureza da obrigação tecida entre as partes, evidente a inexigibilidade do título executivo dada a demonstração de pagamento por meio de transferências bancárias à agravada; cita que há comprovantes de pagamentos e de transações bancárias.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aduz que está suportando constrição de seus bens em decorrência de ordem judicial cuja validade está assentada em título executivo adimplido e, portanto, inexigível.

Requereu a concessão da liminar recursal, para o fim de suspender as ordens constritivas e executivas de seus ativos financeiros; no mérito, requer a confirmação da liminar, eventualmente, deferida, reformando-se a decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

A agravada ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) n. 1024479-65.2022.8.11.0041, na qual, esgotadas as pesquisas de bens pelos sistemas informatizados, a exequente/agravada requereu a penhora de créditos que a agravante eventualmente possua junto ao MT Saúde em decorrência do contrato de credenciamento celebrado entre eles, fundamentado no artigo 866 do CPC.

O Magistrado, mesmo considerando que a execução deva ser pautada pelo princípio da menor onerosidade, bem como, se realiza no interesse do credor, diante da inexistência de outra opção para a satisfação do crédito, deferiu, nos termos dos artigos 835, X c/c 866 do CPC, o pedido da agravada e determinou a penhora dos recebíveis da executada eventualmente existentes junto ao MT SAÚDE – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, até o limite da execução (R$ 88.265,22).

Diante desse fato, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade, argumentando que as obrigações que ensejaram a ação de execução foram devidamente adimplidas de forma antecipada; alega que os repasses eram feitos diretamente para conta bancária da exequente, totalizando a quantia de R$ 88.247,44 (oitenta e oito mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Ainda na exceção de pré-executividade, a agravante se insurgiu contra a multa contratual exigida, ao argumento de que realizava o pagamento em atraso, mas em outras oportunidades os antecipava e tudo era solvido entre as partes e mediante mútua concordância. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

Em seguida, foi proferida a decisão agravada, na qual o Magistrado mencionou a interposição pela ora agravante do
Agravo de Instrumento nº 1020880-47.2022.8.11.0000 em face de decisão anterior, visando inclusive o conhecimento e recebimento dos embargos à execução, todavia, o recurso não foi conhecido.

É certo que o objeto indicado na exceção de pré-executividade, deve tratar de que questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
pelo juiz, como mencionado pelo Magistrado.

Também não se admite na via estreita da exceção de pré-executividade a dilação probatória. Assim, rejeitou liminarmente o incidente, visto que os valores dos comprovantes de “pix” que em tese demonstrariam o pagamento do débito são totalmente distintos daquele avençado no contrato (R$1.500,00).

Em razão da iminente constrição de seus bens e também considerando que a agravante apresenta várias transferências via “pix” para a agravada no ano de 2021, totalizando R$ 79.809,88 e, alegando a quitação da dívida, deferi, naquele momento, a liminar para suspender a decisão agravada.

Todavia, em juízo de cognição exauriente, imperiosa a menção de que a agravante apresentou embargos à execução, que foram rejeitados liminarmente, visto que ajuizados em desacordo com o que estabelece o artigo 914, §1º do CPC; foram juntados indevidamente dentro da execução de título extrajudicial, já que devem tramitar em processo autônomo, ao teor do que dispõe o artigo 914 do CPC.

A decisão foi atacada pelo Agravo de Instrumento nº 1020880-47.2022.8.11.0000, mas o recurso não foi conhecido,
com fundamento no artigo 932, III e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

Pois bem. A agravante opôs o incidente e argumenta que, conforme estabelece o artigo 803, I do Código de Processo Civil, é nula a execução fundada em título executivo extrajudicial inexigível. Afirma que quitou a obrigação objeto da execução.

De fato, conforme estabelece o artigo 803, I do Código de Processo Civil, é
nula a execução se
o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. E, sem seu parágrafo único, está previsto:

“
Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
.”

A nulidade aqui tratada deve ser evidente, de modo a permitir o pronunciamento de ofício pelo julgador, independentemente de contraditório e não pode exigir dilação probatória. Como registrado pelo Magistrado:

“(...) a tese deduzida pela parte Executada para afastar a exigibilidade do título executivo, demandaria instrução probatória, mormente considerando que os valores dos comprovantes de “pix” que em tese comprovariam o pagamento do débito são totalmente distintos daquele avençado no contrato (R$1.500,00) razão pela qual, inviável a discussão por esta via.”

A ação de execução foi ajuizada tendo como objeto o contrato de honorários advocatícios, no qual as partes acordaram que a verba seria paga no valor mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Os cálculos apresentados pela agravada na execução indicam débitos a serem apurados em relação aos anos de 2019 (R$ 27.965,92), 2020 (R$ 26.571,74), 2021 (R$ 22.412,36) e 2022 (R$ 3.290,59).

O teor do contrato e, principalmente, o valor a ser pago mensalmente (R$ 1.500,00) é diferente dos valores constantes das transferências trazidas pela agravante. Para demonstrar que as transferências se referem ao contrato de honorários advocatícios, demandaria dilação probatória.

Como já registrado acima, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.

Todavia, neste momento, a matéria controvertida exige dilação probatória, visto que a agravante sustenta, mas não demonstra, a relação entre as transferências bancárias e o valor indicado expressamente no contrato, o que torna incompatível a via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano (...)
”
(AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário
. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

Assim, por depender de dilação probatória, ainda que mínima, a questão não deve ser apreciada pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023